Tribunal: TJBA
Processo: 8067055-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067055-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO ANDRE MARTINS VIANNA BORGES DE BARROS registrado(a) civilmente como CLAUDIO ANDRE MARTINS VIANNA BORGES DE BARROS e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANDRE MARTINS VIANNA BORGES DE BARROS registrado(a) civilmente como CLAUDIO ANDRE MARTINS VIANNA BORGES DE BARROS

APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
.
REAJUSTE ANUAL FINANCEIRO E POR SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES PREVISTO PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAIS PREVISTOS NO CONTRATO.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO, DE FORMA SIMPLES.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8067055-76.2021.8.05.0001
,
em que figuram como
Apelante
CLAUDIO ANDRE MARTINS VIANNA BORGES DE BARROS
e Apelada

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e
OUTRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça